Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711828-63.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ROSELY ANGELINA MARANHAO CAMARGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. OPÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial para o reconhecimento de seu direito ao recebimento do abono de permanência desde a época em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial - 4/07/2016. 2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou que apesar de possuir todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral em 4/07/2016, continuou por mais um período na ativa, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 44595821). Foram ofertadas contrarrazões (Id 44595826). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento do abono de permanência. 5. Em suas razões recursais, a autora afirma que, conforme documento acostado aos autos pela parte recorrida, foi reconhecido pela Administração que a recorrente faz jus ao abono pretendido, no período compreendido entre 4/07/2016 e 2/10/2016. Aduz que cumpriu todos os requisitos legais para aposentadoria, porém permaneceu na ativa, o que atesta seu direito ao recebimento do abono de permanência. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. 6. É legítimo, conforme entendimento do STF, o pagamento do abono de permanência previsto no §19 do art. 40 da CF/88 ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. 7. Incontroverso nos autos que recorrente preencheu os requisitos para a aposentadoria em 4/07/2016. No entanto, de acordo com os documentos acostados aos autos (ID no 44595717), a recorrente iniciou processo administrativo a fim de que lhe fosse concedida aposentadoria voluntária em 21/03/2016, ou seja, em momento anterior à data em que teria direito ao benefício solicitado, caracterizando inequivocamente que não tinha a intenção de permanecer em atividade quando poderia aposentar-se. 8. Em que pese haver julgados no STF no sentido de dispensar o requerimento administrativo de recebimento do abono permanência, tais julgados, além de não terem força vinculativa, não permitem concluir pela aquisição automática do benefício. Nos presentes autos não logrou a requerente demonstrar sua intenção em permanecer na ativa, ao contrário, requereu a concessão aposentadoria antes mesmo de ter direito a tal. 9. A aposentadoria é ato jurídico complexo, que depende da atuação de diversos órgãos e unidades, razão pela qual o prazo transcorrido entre a aquisição do direito e a efetiva aposentadoria, por si só, não é apto a ensejar a concessão do abono de permanência. 10. A autora não faz jus ao abono de permanência em face à ausência do preenchimento do requisito de opção pela manutenção em atividade. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1685420, 07118286320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 15/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso. A pretensão recursal residia no reconhecimento do direito da recorrente ao recebimento do abono de permanência desde a época em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial - 4/07/2016. 2. Argumentou a embargante constar dos autos documentação suficiente a demonstrar o cumprimento, pela embargante, de todos os requisitos para a aposentadoria, o que lhe garante o direito à percepção do abono de permanência pleiteado. Sustentou não poder a servidora arcar com as consequências da mora administrativa na análise dos pedidos de aposentadoria. Argumentou que a lei não prevê a necessidade de requerimento para recebimento do abono de permanência, podendo a opção ser formalizada pela mera continuidade no exercício. Pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a contradição e reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial. 3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação. 6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1705371, 07118286320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 48194175). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. artigo 5o, XXXV, e 40, §19, ambos da CF/88. Entretanto, para acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado no acórdão, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de apelo extremo (Súmula n. 279/STF). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal